Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712840-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELCRIMAR FRANCINEIDE SILVA ALVES RECORRIDOS: GILSON ALVES DE SOUSA - ME, GILSON ALVES DE SOUSA, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. TERRACAP. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REJEITADA. PRAZO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A transação realizada pelas partes não compreendeu em novação de dívida, porquanto não houve a substituição da obrigação primitiva por uma nova, mas simples acertamento da forma como deveria ser liquidada a obrigação principal. 2. A mera repactuação das condições de pagamento do débito primitivo não tem o condão de desobrigar os fiadores, isso porque, houve simples ajustamento como forma de quitação da obrigação já consolidada e inadimplida pelo obrigado principal. 3. O prazo prescricional para pretensão da TERRACAP de cobrança baseada em contrato de concessão de direito real de uso de imóvel é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3.1. Rejeitada a prejudicial de mérito da prescrição. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 205, 840, 843 e 844, § 1o, do Código Civil, asseverando que a transação civil versando ampliação do prazo de pagamento da dívida, sem a anuência da fiadora, enseja a exoneração da fiança. Acrescenta que, em razão disso, o prazo prescricional não pode ser repristinado em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 205, 840, 843 e 844, § 1o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Desse modo, observa-se que o acordo firmado entre a Terracap e Gilson Alves de Sousa - ME não compreendeu em novação, porquanto não houve a substituição da obrigação primitiva por uma nova, mas simples acertamento da forma como deveria ser liquidada a obrigação principal e pelos fiadores. A essência da obrigação primitiva, nesse caso o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, permanece hígida. Isso porque, a mera repactuação das condições de pagamento do débito primitivo que, frise-se, fora afiançado pela apelante, não tem o condão de afetá-lo, porquanto houve simples ajustamento como forma de quitação da obrigação já consolidada e inadimplida pelo obrigado principal” (ID Num. 28617667 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente, os termos da aludida transação, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017